Tribunal: TJDFT
Processo: 0746583-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO OU TERATOLOGIA. OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVA NOVA. NÃO APRESENTADA. PENA MANTIDA.
I - A conclusão a respeito da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da presença de prova nova a indicar que a decisão não observou a evidência dos autos ou circunstância inédita que autorize a redução da pena, é matéria afeta ao mérito da revisão criminal, a determinar, assim, o seu conhecimento.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
IV - A aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando, assim, que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino,
V - Não sendo identificado erro, teratologia ou grave afronta aos princípios norteadores da fixação da pena, tampouco prova nova que demonstrasse contrariedade ao texto de lei ou à evidência dos autos, menos ainda circunstância inédita que determine ou possibilite redução da pena, não há como modificar a coisa julgada.
VI - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.